Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-94.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002119-94.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO SILVA DE SOUSA - CPF: 052.745.141-03 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), M V DE A (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3o.
DO CP). ABSOLVIÇÃO.

INCONFORMISMO MINISTERIAL
.

AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CORRETA APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a materialidade do crime e sua autoria.

- Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do Apelado na prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
nos autos da Ação Penal n.
0002119-94.2016.8.11.0064

pela qual foi
absolvido
o Apelado
Fábio Silva de Souza,
em relação

à autoria do crime de
Tráfico de droga

(art.
33,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei 11343/06
)
, tendo em vista a inexistência de certeza quando à ocorrência do delito.

Em suas
razões
recursais, o
Parquet

pugna a
condenação
do Apelado

alegando, em suma, que
as provas
produzidas em
ambas as fases
da persecução penal são
suficientes
para alicerçar o édito condenatório (Id. 212722903).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
ao recurso (Id. 212722905).

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
apelo (Id. 189880651).

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Sentença absolutória. Pleito ministerial objetivando a condenação do réu nos termos da denúncia. Inviabilidade. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e da propriedade dos entorpecentes não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. De rigor a manutenção da absolvição do apelado, nos termos do art. 386, Inciso VII, do Código de Processo Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datada assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 8h30min., do dia 4 de março de 2016, uma residência particular situada na Rua A, n. 200, Bairro Vila Olinda, na cidade de Rondonópolis-MT,
Fábio Silva de Souza
em unidade de desígnios com a adolescente
M.V.A.
e agindo
sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e mantinha em depósito 2 porções de pasta-base de cocaína pesando, ao todo, 48,370g.

Narra a denúncia que
no dia, hora e local supracitados, ao dar cumprimento à mandado de busca e apreensão realizado na referida residência, na qual estava
Fábio Silva de Souza
, sua companheira
M.V.A.
e o filho do casal de 1 mês de idade,
a polícia apreendeu o entorpecente que estava escondida embaixo do colchão da cama do quarto de casal, 8 aparelhos de telefones celular, 1 tesoura que estava sobre a cômoda e embalagens plásticas comumente utilizadas para embalar entorpecentes.

Após regular instrução, sobreveio sentença
absolvendo
Fábio Silva de Souza
por
insuficiência de provas
, contra a qual se insurge o
Parquet
, buscando sua
condenação
, porém,
sem razão
.

In casu
, há dúvidas obre a autoria delitiva.

Ao ser ouvido em juízo, o Apelado negou o narcotráfico afirmando que não residia no local da apreensão, apenas dormia ali para fazer companhia à convivente
M.V.A.

Pontuou que a quitinete foi alugada para moradia da família de sua convivente pela genitora e padrasto dela com os quais não possuía qualquer vínculo. Disse que o entorpecente apreendido era de propriedade do padrasto de
M.V.A.
e que a família morava no local há pouco tempo e que os agentes policiais foram à residência para cumprir um mandado de prisão em desfavor da locatária do imóvel (Relatório de Mídia – Id.212722878).

Por sua vez,
M.V.A
disse à
autoridade que nem ela ou companheiro, ora Apelado, vendiam ou faziam uso de drogas, não sabendo informar a origem da substância encontrada.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as investigadoras de polícia civil
Gislene Cabral de Souza
e
Andrea Menezes de Souza M. Rodrigues
noticiaram ao magistrado que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão realizado na referida residência, apreenderam porções de pasta-base de cocaína no quarto do casal, embaixo do colchão da cama, 1 tesoura em cima da cômoda, embalagens de plásticos utilizados para embalar drogas e 8 aparelhos de telefone celular. Asseveraram que no momento da diligencia, estavam no local apenas o Apelado, a adolescente e o filho de ambos, um bebê de aproximadamente 1 mês de idade (Relatório de Mídia – Id.212722878).

Analisando o contexto fático apresentado em conjunto com os documentos constantes nos autos, se verifica que havia uma investigação deflagrada para apurar a eventual ocorrência do narcotráfico na quitinete situada na Rua A, n. 200, Bairro Vila Olinda em Rondonópolis-MT, porém, em nenhum momento desta investigação o Apelando consta como alvo, tanto não foi mencionado no relatório de Id. 212723326 – fls. 51/52.

Ademais, pelo teor do documento supracitado se verifica que os vizinhos do imóvel alvo da referida busca e apreensão, embora tenham confirmado que no local funcionava uma boca de fumo, além de não apontaram o Apelado ou a convivente como traficantes, esclareceram que na quitinete moram 6 pessoas, o que coloca em dúvida a propriedade da droga apreendida, mormente porque, em juízo, nenhuma testemunha soube elucidar a questão.

Não elide esse raciocínio as declarações judiciais de
Valmir José de Souza
afirmando que os vizinhos disseram que
Fábio

e a companheira vendiam entorpecentes, pois, além de se tratar de prova indireta (de ouvir dizer), só foi apresentada na fase judicial, ou seja, a informação não registrada em nenhum dos documentos produzidos extrajudicialmente.

Conforme
Vincenzo Manzini
, citado em precedente do STJ,
“os depoimentos por ouvir dizer não têm caráter de prova testemunhal, mas podem considerar-se somente como elementos não seguros de informação, com base nas quais se pode eventualmente chegar à prova verdadeiramente testemunhal” (...)
.
(MANZINI, Vincenzo. Trattato di Diritto Processuale Penale italiano. v. 3. Turim: UTET, 1932, p. 189).

No mesmo sentido é a jurisprudência daquela Corte de Justiça, veja-se:

“(...). 5. O testemunho indireto (ou por ouvir dizer) não é suficiente para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.223.972/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Pois bem, como posto, as provas realmente são inconclusivas acerca da autoria delitiva, revelando-se justo ao caso o axioma jurídico
in dubio pro reo
reconhecido na sentença.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...)
Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante do que foi exposto, em
conformidade

com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal

e mantenho a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024